Tribunal: TJMT
Processo: 1014313-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014313-68.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Milton Braga Mendanha
Impetrado: Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Milton Braga Mendanha, apontando como autoridade coatora a juíza da 9a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso no dia 15.7.2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, estando segregado cautelarmente desde então.
Assevera que a instrução processual já se encerrou e que o feito foi sentenciado no dia 6 de março de 2020, com a condenação do paciente, momento em que foi mantida a sua constrição preventiva. Ademais, ressalta que ele já foi intimado da sentença condenatória e manifestou o desejo de recorrer.
Entretanto, aduz que após a intimação do beneficiário o processo encontra-se paralisado, sem que fosse concedida vista à acusação para ciência da sentença ou mesmo para a defesa apresentar as razões recursais, motivo pelo qual haveria constrangimento ilegal por excesso de prazo diante da manutenção da prisão sem que o processo tramite regularmente.
Assevera ainda que a magistrada de origem adota expediente irregular e que não encontra amparo nas normas processais, pois “tão logo prolata a sentença, retira a tarja de réu preso e dá baixa na urgência do processo, circunstância que prejudica demasiadamente os acusados que discordam da condenação e da pena e veem seus processos paralisados porque não há prioridade na tramitação”.
A fim de ilustrar as dificuldades causadas por tal procedimento, lista cinco processos em que fora adotada a referida prática, cujos feitos estariam paralisados há vários meses, causando prejuízo aos acusados.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva, com a colocação do paciente em liberdade até o julgamento definitivo da ação constitucional.
No mérito, requer a confirmação da liminar (pp. 2-6, Id. 49377995).
Acostou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a possibilidade de concessão da liminar, porque a constatação concreta do ato de constrangimento ilegal, em tese, suportado pelo beneficiário, demanda o exame mais acurado dos elementos coligidos aos autos principais, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Conforme se extrai do feito, a impetrante aduz que a sentença foi prolatada em 6 de março de 2020 e que após a intimação do acusado a magistrada simplesmente determinou a retirada da tarja que identifica os processo de réus presos, que parou de tramitar desde então, fato que ensejaria o reconhecimento do excesso de prazo.
Não obstante a insurgência defensiva, é sabido que há alguns meses o trabalho dos magistrados, especialmente nos juízos de primeira instância, vem sendo prejudicado pela pandemia da Covid-19, que gerou a necessidade da adoção de diversas providências visando evitar a contaminação de magistrados, servidores, advogados, partes e testemunhas, especialmente a digitalização de processos e a suspensão de atos presenciais, além do fechamento dos prédios do Poder Judiciário, cujas ações, embora não permitam a paralisação abusiva dos feitos, certamente permitem maios elastério para a prática de certos atos processuais.
Além do mais, o objeto almejado em sede de liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado para decidir a irresignação contida no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, especialmente sobre os motivos de eventual atraso para a concessão de vista às partes e o encaminhamento do recurso ao Tribunal de Justiça, devendo ainda esclarecer se após a prolação de sentença os processos deixam de tramitar com a urgência conferida aos feitos com réus presos.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Retifique-se a autuação da ação constitucional, passando a constar como impetrante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, inclusive porque tem a prerrogativa de intimação diferenciada.
Intime-se a Defensoria Pública, nos termos da legislação de regência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator